Tribunal: STF
Processo: HC 190407
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    MEDIDA CAUTELAR – VIABILIDADE. A imposição de medida cautelar diversa da prisão, presente risco à ordem pública, atende ao figurino legal.